Tribunal: TJES
Processo: 0000037-22.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-22.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CILLAS TOLEDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000
037-22
.202
3
.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CILLAS TOLEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PUIL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na ação ajuizada por
CILLAS TOLEDO,
em face da sentença proferida pelo magistrado
a quo
(ID. 14136383)
,
que assim dispôs: “
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CILLAS TOLEDO em face do Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento. Sobre tais valores incidirão, até 08/12/2021, juros de mora e correção monetária calculados taxa IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, incidirá juros de mora e correção monetária calculados uma única vez pela taxa SELIC. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Extingo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
”

Em suas razões (ID 14137284), o requerido apresenta, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, por entender que a parte possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais. No mérito, sustenta que o adicional pela prestação de serviços extraordinários é vantagem pecuniária
propter laborem
de natureza transitória e indenizatória, motivo pelo qual não integra a base de cálculo da remuneração do servidor para nenhuma finalidade. Aduz, ainda, que a remuneração do autor é através de subsídios, ou seja, fixado por parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer adicional. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença de origem para que seja fixado como termo final da condenação a data de 09/01/2020, data da publicação da Lei Complementar nº 938, que alterou o art. 69.

O autor ofertou contrarrazões (ID 14137286), pugnando pela manutenção da sentença. Alega que o pagamento de gratificação por horas extras não pode ser considerado de caráter transitório, pois é habitual o cumprimento de horas extras por parte dos policiais militares.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifico que o recorrente impugnou, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita concedida ao autor, ora recorrido. Entretanto, entendo que a discussão em relação à benesse concedida é irrelevante no presente contexto. Isto porque, no âmbito do microssistema dos juizados especiais, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau, bem como em desfavor da parte recorrida, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
in verbis
: “
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Considerando a inexistência de previsão acerca de pagamento da verba sucumbencial à parte vencida, a concessão da benesse não acarreta qualquer prejuízo ao recorrente. Portanto, rejeito a preliminar suscitada, com a ressalva de que o benefício em questão pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A controvérsia dos autos cinge-se na alegação formulada pela parte recorrida de que faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional baseado no valor de sua remuneração mensal integral, compreendendo além do subsídio, a gratificação por escala de serviço extra (serviço extraordinário).

Ocorre que, a matéria dos autos já foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais, que no julgamento do PUIL de nº 0000015-21.2023.8.08.9101 fixou a seguinte tese:
“a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”.

A Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória e, portanto, apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço, conforme determina a Lei Complementar nº 46/1994:
“Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho. §1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano. §2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração”.

Da leitura do dispositivo, urge destacar a natureza indenizatória e
propter laborem
da gratificação de serviço extraordinário, que não pode ser acrescida ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional, pois já inclusos nesta os vencimentos e adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo. Sobre o tema, este é o entendimento consolidado pelo C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. HORAS EXTRAS. VANTAGEM PROPTER LABOREM. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DESCABIMENTO.
O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que gratificação de assiduidade, adicional noturno e de serviços extraordinários (hora-extra) são gratificações de serviço (propter laborem), que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidos na aposentadoria
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ ¿ AgRg no Ag: 1031515 DF 2008/0065075-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/06/2008, T5 ¿ QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 25/08/2008).

Por fim, destaco que a remuneração do autor é por subsídio, fato que corrobora com a impossibilidade de incorporação à remuneração do servidor e, consequentemente, à base de cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

Assim, a sentença deve ser reformada para que seja julgada improcedente a ação, em estrita observância à tese firmada no PUIL de nº 0000015-21.2023.8.08.9101, ante o impedimento da incorporação de verba esporadicamente recebida, na forma pretendida pelo autor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)